Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717162-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON SILVA DE FARIA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA, ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora